Tribunal: TJMT
Processo: 1004459-40.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004459-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (AGRAVANTE), POVOAS DE ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.603.658/0001-56 (AGRAVANTE), DENIS BARBIERI - CPF: 164.427.841-34 (AGRAVADO), RICARDO PINTO DA ROCHA NETO - CPF: 097.849.318-42 (ADVOGADO), ANA JULIA MOREIRA - CPF: 430.793.598-52 (ADVOGADO), BRUNA LIVIA MOREIRA E OLIVA - CPF: 388.168.518-99 (ADVOGADO), PAULA DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 363.897.168-69 (ADVOGADO), PRISCILA MARIA CARVAS MONTEIRO DE SA DUARTE - CPF: 310.869.678-52 (ADVOGADO), HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS ROSA - CPF: 112.107.996-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APÓS PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. EXCLUSÃO DO ADVOGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, após a procedência de embargos à execução, determinou a extinção da execução, o levantamento das constrições e a intimação do exequente e de seu patrono para restituição dos valores levantados, sob pena de penhora on-line.

Os agravantes sustentam que a apelação interposta nos embargos possuía efeito suspensivo e que a obrigação de restituição não poderia ser dirigida ao advogado ou ao escritório, por atuar como mandatário.

Sobreveio julgamento da apelação, com desprovimento e manutenção da sentença de procedência dos embargos à execução.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste a suspensão dos efeitos da decisão agravada diante do julgamento da apelação interposta nos embargos à execução; e (ii) saber se o advogado e o escritório podem ser compelidos à restituição de valores levantados em nome do exequente.

III. Razões de decidir

O julgamento da apelação afasta o efeito suspensivo anteriormente existente, nos termos dos arts. 1.012 e 1.008 do CPC, ensejando a perda superveniente do objeto do agravo quanto a esse ponto.

A obrigação de restituição dos valores indevidamente levantados recai sobre o exequente, titular da relação jurídica material e beneficiário do proveito econômico da execução.

O advogado que levanta valores atua como mandatário judicial, não se tornando, por si só, devedor da obrigação, salvo existência de poderes específicos ou circunstância autônoma que justifique responsabilização pessoal.

A extensão da ordem de devolução e da penhora ao patrono configura indevida ampliação subjetiva da responsabilidade executiva.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O julgamento da apelação interposta contra sentença em embargos à execução afasta o efeito suspensivo anteriormente existente, implicando perda superveniente do objeto do agravo quanto a esse ponto. 2. A obrigação de restituição de valores levantados em execução posteriormente extinta recai sobre o exequente, não podendo ser automaticamente estendida ao advogado que atuou como mandatário, salvo previsão específica.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Dante Rubens Ferreira de Santana e pelo escritório Póvoas de Abreu Advocacia, contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1055765-32.2020.8.11.0041, movida contra Denis Barbieri, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível de Cuiabá determinou o depósito judicial de R$ 218.155,99, valor já levantado pelo exequente, bem como a baixa das demais penhoras realizadas, apesar da pendência de julgamento da Apelação interposta nos Embargos à Execução (processo nº 1010035-61.2021.8.11.0041), julgados procedentes em primeira instância.

Inconformados, os agravantes sustentam: (i) a impossibilidade de execução provisória da sentença enquanto pendente a Apelação, que possui efeito suspensivo (art. 1.012 do CPC); (ii) a violação do devido processo legal pela determinação de devolução dos valores antes do trânsito em julgado; (iii) a indevida responsabilização pessoal do advogado do exequente, que apenas atuou sob procuração com poderes para levantamento; (iv) a afronta às prerrogativas da advocacia, ao ameaçar o patrono com penhora pessoal por obrigação do cliente; e (v) subsidiariamente, pleiteiam que, em caso de manutenção da ordem de depósito, esta recaia apenas sobre o exequente, ou que se permita apuração judicial do valor que coube ao advogado a título de honorários.

Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para obstar a exigibilidade da devolução dos valores e preservar as penhoras até o julgamento do recurso, e, ao final, o provimento do Agravo para reforma integral da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido conforme id. 344577873.

Informações constam no id. 347428907.

Nas contrarrazões de id. 351430880, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Dante Rubens Ferreira de Santana e Póvoas de Abreu Advocacia contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1055765-32.2020.8.11.0041, ajuizada em face de Denis Barbieri, por meio da qual, em razão da sentença de procedência proferida nos Embargos à Execução nº 1010035-61.2021.8.11.0041, foi determinada a extinção da execução, o levantamento das constrições anteriormente efetivadas e, ainda, a intimação do exequente, bem como de seu patrono, responsável pelo recebimento dos valores levantados, para promoverem o depósito judicial da quantia correspondente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora on-line.

Inconformados, sustentam os agravantes, em suma, que a decisão agravada seria prematura, porquanto, à época em que proferida, ainda pendia de julgamento a apelação interposta contra a sentença prolatada nos embargos à execução, recurso que, segundo defendem, ostentaria efeito suspensivo, circunstância que obstaria a imediata produção dos efeitos do
decisum
que reconheceu a inexigibilidade do título e extinguiu a execução. Aduzem, ainda, que a determinação de restituição não poderia ser dirigida ao escritório de advocacia ou ao patrono da parte exequente, porquanto o levantamento dos valores ocorreu na qualidade de mandatário judicial, em nome do constituinte, não se confundindo o patrimônio do advogado com o da parte, de modo que eventual obrigação de devolução deve recair exclusivamente sobre o exequente.

De início, registro que, nesta data, foi julgado o recurso de apelação interposto nos Embargos à Execução nº 1010035-61.2021.8.11.0041, tendo sido desprovido, com a consequente manutenção integral da sentença de procedência dos embargos à execução.

Tal superveniência repercute diretamente sobre parcela da controvérsia devolvida neste agravo de instrumento. É que a insurgência recursal, no ponto em que pretendia obstar a eficácia da decisão agravada sob o argumento de que a apelação pendente possuía efeito suspensivo, perde utilidade processual diante do julgamento, nesta instância, do referido apelo.

Com efeito, o art. 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que a apelação, como regra, é recebida com efeito suspensivo. Sucede que tal eficácia suspensiva subsiste apenas enquanto pendente de apreciação o recurso de apelação.

Uma vez ultimado o julgamento colegiado, cessa a suspensão decorrente da apelação, passando o pronunciamento judicial substitutivo a irradiar normalmente os seus efeitos, à luz do art. 1.008 do CPC, segundo o qual
“o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.

Nessa perspectiva, mantida a sentença de procedência dos embargos à execução, resta superada a tese recursal de impossibilidade de exigência da restituição de valores e de levantamento das constrições apenas em razão da pendência do julgamento da apelação.

Por essa razão, fica prejudicado o agravo de instrumento, em parte, no tocante à alegação de impossibilidade de cumprimento da decisão agravada em virtude do efeito suspensivo da apelação anteriormente interposta nos embargos à execução, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Diversamente, subsiste o interesse recursal quanto ao capítulo da decisão agravada que dirigiu também ao patrono do exequente e, por extensão, ao escritório de advocacia agravante a ordem de depósito judicial da quantia levantada, sob pena de penhora on-line.

Nesse particular, assiste razão aos agravantes.

A decisão recorrida expressamente determinou a intimação do exequente
“bem como seu patrono, responsável pelo recebimento dos valores”
, para que procedessem ao depósito judicial da quantia levantada, sob pena de penhora on-line.

Há, portanto, inequívoco conteúdo coercitivo também em relação ao advogado, o que revela a persistência da utilidade e necessidade da tutela recursal nesse ponto específico.

No mérito, a obrigação de restituição dos valores indevidamente levantados, em decorrência da posterior desconstituição da execução, deve recair sobre o exequente, que é o titular da relação jurídica material controvertida e o efetivo destinatário do resultado econômico da demanda executiva. O advogado que promove o levantamento de numerário por força de procuração com poderes específicos atua, em regra, na condição de mandatário judicial, praticando ato em nome e por conta do mandante, não se lhe transferindo, automaticamente, a responsabilidade patrimonial pela obrigação processual de recomposição do estado anterior.

O Código Civil, ao disciplinar o mandato, estabelece em seu art. 675 que o mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, na conformidade do mandato conferido.

Em tal contexto, o simples fato de o numerário ter sido levantado materialmente pelo patrono, mediante alvará judicial ou autorização constante dos autos, não o converte, por si só, em devedor pessoal da obrigação de restituição decorrente da extinção da execução. A responsabilidade patrimonial, em regra, permanece vinculada à parte exequente, titular do crédito executado e beneficiária da atuação processual desenvolvida em seu favor.

Afigura-se, assim, juridicamente inadequado estender ao advogado, sem prévia apuração de circunstância excepcional autônoma que justificasse a sua responsabilização pessoal, a ordem de devolução e a correlata ameaça de constrição patrimonial. A penhora on-line, como técnica executiva voltada à satisfação coercitiva de obrigação pecuniária, deve recair sobre o patrimônio do sujeito passivo da obrigação, que, no caso, é o exequente, e não o escritório de advocacia ou o patrono que o representou nos autos.

Nessa mesma linha de intelecção, a jurisprudência pátria tem assentado que a atuação do advogado na qualidade de mandatário judicial, ainda que munido de poderes para levantar valores, não autoriza, por si só, a sua responsabilização patrimonial por obrigações do mandante, sendo imprescindível, para tanto, a existência de poderes específicos para assunção de dívidas ou vinculação pessoal, sob pena de indevida extensão subjetiva da responsabilidade executiva, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA . PROCURAÇÃO. PODERES ESPECÍFICOS. GESTÃO DO PATRIMÔNIO OU ASSUMIR DÍVIDAS. AUSÊNCIA . AGRAVANTE INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM BASE EM PROCURAÇÃO OUTORGADA EM OUTRO PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA A CONSIDEROU LEGITIMADA PASSIVA POR FIGURAR COMO PROCURADORA EM INSTRUMENTO DE MANDATO COM CLÁUSULA "AD JUDICIA". DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO . I. Caso em exame 1. A agravante alega que a procuração que a incluiu no polo passivo da ação de cumprimento de sentença confere apenas poderes para contratar advogado, não abrange a gestão de negócios e a assunção de dívidas do pai. Sustenta que a ação de cobrança é personalíssima, não possui relação com o processo e não pode ser responsabilizada pela dívida do genitor . II. Questão em discussão 2. A questão central reside em analisar o alcance dos poderes conferidos pela procuração outorgada ao agravante e determinar se a mesma possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cumprimento de sentença. III . Razões de decidir 3. A procuração, apesar de conter a cláusula "ad judicia", não prevê expressamente a autorização para a agravante assumir dívidas ou responder por obrigações patrimoniais do outorgante. 4. As cláusulas da procuração devem ser interpretadas em conjunto e de acordo com o contexto, não há, na hipótese, poderes específicos para a assunção de dívidas .
5. A responsabilidade pelo pagamento da dívida é do devedor, não se transfere automaticamente a seus representantes legais, exceto quando houver previsão expressa nesse sentido.
IV. Dispositivo e tese 5 . Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a exclusão da agravante do polo passivo da ação de cumprimento de sentença. Tese de julgamento: “1. A inclusão do procurador no polo passivo de ação de cumprimento de sentença exige poderes específicos na procuração para assumir dívidas ou responder por obrigações patrimoniais do outorgante. 2 . A ausência de previsão expressa na procuração para a assunção de dívidas do mandante afasta a legitimidade do mandatário para figurar no polo passivo da execução.” (...)”
(TJMT, RAI 10267137520248110000, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j.

30.10.2024 – negritei)

Desse modo, ainda que a manutenção da sentença de procedência dos embargos à execução legitime a exigência de restituição dos valores indevidamente levantados, tal providência deve ser dirigida exclusivamente ao exequente Dante Rubens Ferreira de Santana, afastando-se, por conseguinte, a determinação de depósito e eventual penhora em relação ao patrono e ao escritório de advocacia agravantes.

Diante de todo o exposto, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade, em parte, deste agravo de instrumento, no tocante à insurgência fundada na pendência de julgamento da apelação interposta nos Embargos à Execução nº 1010035-61.2021.8.11.0041, ante a perda superveniente do objeto; e, na parte conhecida, a reforma da decisão agravada, tão somente para afastar a determinação de depósito judicial e a ameaça de penhora on-line em relação ao patrono do exequente e ao escritório de advocacia agravante, mantendo-se tal comando exclusivamente em face do exequente Dante Rubens Ferreira de Santana, sobre quem recai a obrigação de restituição dos valores indevidamente levantados.

Por fim, cumpre registrar que a tutela provisória recursal anteriormente deferida, por meio da qual foi atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, resta automaticamente superada e substituída pelo presente julgamento colegiado, nos termos da natureza precária das decisões liminares e da sua absorção pelo provimento do recurso, ficando prejudicada na extensão em que superada pela solução ora adotada.

Posto isso, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026